Tribunal: TJES
Processo: 5001411-68.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001411-68.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M V DA SILVA COSMETICOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BAIXA DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

1. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(artigo 135, do Código Tributário Nacional).

3. É devida a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento de exceção de pré-executividade põe fim à execução, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE.

4. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a]penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001411-68.2017.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M V DA SILVA COSMETICOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

R
E
LATÓRIO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal proposta pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de M V DA SILVA COSMETICOS, tendo em vista o débito no valor histórico de R$ 704.474,69 (setecentos e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 05159/2017 (id 11100904).

Pela sentença id 11101316, o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e, reconhecendo a incapacidade processual da Apelada, extinguiu a execução fiscal.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 11101320, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que a baixa das atividades da empresa não afasta da responsabilidade pelos débitos tributários não adimplidos e que restaria caracterizada sua dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. Pugna, subsidiariamente, pela alteração do parâmetro de fixação de honorários advocatícios, a fim de que seja arbitrada por equidade.

Contrarrazões apresentadas no id 11101323, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001411-68.2017.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M V DA SILVA COSMETICOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de ação de execução fiscal proposta pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de M V DA SILVA COSMETICOS, tendo em vista o débito no valor histórico de R$ 704.474,69 (setecentos e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 05159/2017 (id 11100904).

Pela sentença id 11101316, o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e, reconhecendo a incapacidade processual da Apelada, extinguiu a execução fiscal.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 11101320, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que a baixa das atividades da empresa não afasta da responsabilidade pelos débitos tributários não adimplidos e que restaria caracterizada sua dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. Pugna, subsidiariamente, pela alteração do parâmetro de fixação de honorários advocatícios, a fim de que seja arbitrada por equidade.

Contrarrazões apresentadas no id 11101323, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a pretensão deduzida pelo Apelante tem como fundamento a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 05159/2017 (id 11100904), no bojo da qual há expressa menção da sócia/responsável, MARGARETH VIEIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob o n.º 002.820.267-89.

Em casos que tais, isto é, em que
“a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”,
conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 103/STJ; REsp n.º 1.104.900/ES, Relatora: Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.03.2009, DJe de 01.04.2009).

Ainda segundo o Tribunal da Cidadania,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
(Súmula n.º 435/STJ).

Em que pese a pretensão executiva tenha sido deflagrada em 05.10.2017, verifica-se, do documento acostado pelo Apelante no id 11100911, que houve baixa da sociedade empresária junto a Junta Comercial em 03.05.2012, com “extinção por encerramento voluntário”.

Tal procedimento pressupõe, como bem observou o douto Juízo
a quo
, prévia notificação do encerramento das atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a já mencionada Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se falar, portanto, em indício da prática de atos
“com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
, conforme preconizado no artigo 135, do Código Tributário Nacional (Lei Federal n.º 5.172/1966).

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS
.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR
.
NÃO COMPROVAÇÃO
. BAIXA CADASTRAL.
EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Consoante a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência. Não há nos autos evidências de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR). A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009420-76.2022.8.08.0000, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.12.2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
–
LIQUIDAÇÃO ANTERIOR
À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
–
NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR
, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630);

3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ);

4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022;

5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ. Precedentes;

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008574-25.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.10.2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA BAIXADA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO COM O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, CONSTANTE DAS CONTRARRAZÕES, DE MODO QUE, APLICANDO O EFEITO TRANSLATIVO, JULGA-SE EXTINTA A DEMANDA ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC. 1) Com a baixa/extinção da pessoa jurídica na Junta Comercial, cessa a capacidade civil, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações. Via de consequência, a sociedade empresária deixa de existir legalmente e de ter capacidade de ser parte. 2) A ausência de capacidade processual resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, aplicável à espécie. 3) Uma vez comprovada nos autos a falta de capacidade da autora agravante para postular em juízo, em decorrência de sua baixa antes do ajuizamento da demanda, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido para acolher a arguição de ausência de pressuposto processual, formulada pelo Estado em suas contrarrazões, de modo a, aplicando o efeito translativo a este recurso, julgar extinta a demanda originária (autos n.º 5027911-93.2021.8.08.0024) sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, por ausência de capacidade processual (pessoa jurídica baixada na Junta Comercial desde 13/12/2019).”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001051-93.2022.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07.12.2022)”

Portanto, no presente caso concreto, não há que se falar na existência de indícios de irregularidade que permitam o redirecionamento da execução para a sócia, tendo em vista que, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, já não havia capacidade processual da Apelada quando da propositura da presente ação.

Por fim, no que pertine à alteração do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais, a despeito do que sustenta a Apelante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal sem resolução do mérito.

Esse entendimento vem sendo observado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal. 2. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo. 3. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 4. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0003752-47.2015.8.08.0004; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.11.2023)

Por fim, muito embora o Apelante pugne pela reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por equidade, na forma do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em recente julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça vedou sua adoção em causas de grande valor, firmando as seguintes teses:

Tema 1.076

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Sequencialmente, sobreveio alteração no Diploma Processual pela Lei Federal n.º 14.365/2022 para inserir o §6º-A ao indigitado art. 85, prevendo expressamente a vedação de fixação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico obtido com a demanda for líquido ou liquidável.

Portanto, ainda que o valor atribuído à causa seja elevado, restou acertada a fixação, pelo Juízo
a quo
, de honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.